Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ATRASO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, requer a majoração da responsabilidade extrapatrimonial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59183181), desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 59183182). Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando os documentos acostados aos autos (ID 59183183 /59183184). Sem contrarrazões.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que não há defeito no serviço prestado, ou, em caso de defeito, que este foi acarretado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como a ocorrência de eventos imprevisíveis ou de força da natureza.

5. No caso em tela, a parte ré justificou que o atraso do voo se deu em razão de problemas técnicos operacionais. Todavia, não se desincumbiu de comprovar a alegada falha, de modo que não há nos autos elementos probatórios que rompam a sua responsabilidade objetiva. Ademais, em regra, a ocorrência de tais falhas técnicas não se qualifica como evento imprevisível ou fora do controle. Destarte, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, conforme pactuado entre as partes. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima/terceiros ou ausência de defeitos no serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Portanto, com base nas circunstâncias descritas nos autos, resultantes da inadequação dos serviços fornecidos pela parte ré, é possível concluir que causaram transtornos significativos ao autor. Verifica-se que o consumidor esteve em uma situação de extremo desconforto, angústia e apreensão, que por sua vez atingiu os direitos da personalidade em decorrência do atraso do voo, perda da conexão e a necessidade de passar a madrugada em outra cidade. Assim, sendo comprovada a ocorrência do dano moral experimentado pelo requerente, surge para a ré a obrigação de indenizar, com base no art. 6°, VI, do CDC.

7. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

8. Ademais, em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Portanto, verifica-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observou os pressupostos e finalidades da reparação, sendo razoável e proporcional ao caso concreto.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não foram apresentadas as contrarrazões (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.